Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPACIAL CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE DO RÉU. PROVA DOCUMENTAL E IMAGENS. OBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CUIDADO CTB. CONDENAÇÃO NO MENOR ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES INADMITIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MA FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado decorrente da irresignação do réu a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por WADAILTON DE DEUS ALVES e CLAUDIANA LUCASA DA SILVA em face de VICENTE PEREIRA DOS SANTOS NETO, em que se discute a responsabilidade por danos materiais ocorridos em um acidente de trânsito.
2. Alega o recorrente a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Entretanto, verifica-se que a sentença analisou em profundidade a prova produzida nos autos, sendo fundamentada de maneira suficiente e adequada, sendo observados os ditames constitucionais e legais de fundamentação das decisões judiciais. Foi analisado em especial o vídeo de ID 154705455 que demonstra a dinâmica do acidente e a responsabilidade do condutor do veículo Hyundai. Observa-se ainda que a sentença condenou a indenização no valor do menor orçamento apresentado, R$ 1450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais).
3. No mérito, a controvérsia versa sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido entre os veículos Fiat Mobi, de propriedade do 1o autor, conduzido pela 2a autora, e Hyundai Tucson, de propriedade do réu. O exame dos elementos probatórios, notadamente as imagens do acidente (ID 154705455) e as fotografias apresentadas, evidenciam que o veículo Fiat Mobi estava parado um pouco à frente do veículo Hyundai Tucson, aguardando para acessar a via principal. Conforme as provas, o veículo Hyundai Tucson iniciou a marcha para acessar a via, mas realizou a manobra muito à esquerda, colidindo com o Fiat Mobi que permanecia parado.
4. A conduta do réu é censurável, visto que a legislação de trânsito, em especial o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe ao condutor a obrigação de ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O réu não observou os cuidados necessários ao efetuar a manobra, o que culminou na colisão. No caso em exame também não se observou a contento o art. 34 do mesmo diploma legal, o qual obriga o condutor a se certificar que ao efetuar uma manobra não coloca em perigo os demais usuários da via.
5. Não merece prosperar a argumentação do recorrente sobre a aplicação do Art. 29 alínea C do CTB. Tal dispositivo prevê a preferência de circulação de veículos pela direita em fluxos que se cruzem, como previsto no caput do artigo. No caso vertente os veículos se encontravam lado a lado e o veículo Hyundai avançou lateralmente, causando a colisão.
6. O recorrente alega que o valor da condenação foi indevidamente calculado, tendo em vista que os danos foram superficiais. No entanto, as imagens e fotografias apresentadas demonstram que houve dano no veículo do autor, o que justifica a condenação ao pagamento dos danos materiais. O valor da condenação foi fixado em consonância com o menor orçamento apresentado e com a extensão dos danos efetivamente comprovados.
7. Quanto ao pedido de lucros cessantes, não há fundamento para seu acolhimento. Não se constatou que os danos no veículo tenham prejudicado a utilização do mesmo para a atividade de motorista de aplicativo, sequer informando o período em que o reparo teria sido feito. O veículo pôde continuar a trafegar normalmente, não havendo nexo de causalidade entre as avarias decorrentes do acidente e os supostos lucros cessantes.
8. No que tange à litigância de má-fé, não há nos autos elementos que comprovem a conduta desleal por parte dos autores. O fato de terem formulado um pedido a maior não é, por si só, suficiente para configurar a má-fé. Logo, não há razões para reformar a decisão no ponto.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno o recorrente em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.